Tribunal: TCU
Processo: 023.069/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7925/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 023.069/2020-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alcides Alves Vieira (XXX.611.001-XX); Antonio Goncalves Sobrinho (XXX.926.461-XX); Aparecido Pinto (XXX.710.978-XX); Darci Dias de Oliveira (XXX.713.331-XX); Dinalva Dias Carneiro (XXX.156.091-XX); Djalma Quirino Lopes (XXX.800.101-XX); Eloi Claudino de Galiza (XXX.353.503-XX); Gilson Saltorio de Lima (XXX.563.161-XX); Helder Lopes de Oliveira (XXX.700.123-XX); Maria Dinalva Almeida (XXX.320.091-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.